Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738745-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALESSANDRA DAIBERT COURI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Alessandra Daibert Couri, em que o d. juízo desconstituiu a penhora registrada na matrícula de no 298156 e determinou que os emolumentos para o cancelamento da constrição seja arcados pela parte executada, ora agravante, que ofertou o bem à penhora, “sem prejuízo de que sejam recolhidos por terceiro estranho à lide, querendo, para obter seu intento de forma mais rápida”. (ID 19465475). Em suas razões recursais, o agravante insurge-se, precipuamente, contra a incumbência em arcar com os custos para o cancelamento da penhora do imóvel caracterizado como Loja no 12, Lote 04, Rua 05 Norte e Lote 07, Rua 04 Norte, Águas Claras-DF, com matrícula no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob o no 298.156. Alega que, a despeito do bem ter sido arrematado em hasta pública nos autos do processo n. 0703665-81.2018.8.07.0001, não houve saldo remanescente para que fosse possível satisfazer o débito do processo de origem. Sustenta que não se revela razoável recair sobre o agravante a responsabilidade sobre os custos para baixa da penhora pelo simples fato de ter indicado o bem à penhora, posto que o fez com o intuito de adimplir sua obrigação de forma mais célere e menos onerosa. Salienta que a Lei 6.015/73 dispõe que tal encargo incumbe ao interessado que, no caso, afirma ser a arrematante do imóvel. Colaciona jurisprudência que entende ser aplicável para amparar a sua tese. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja direcionada à arrematante a incumbência de recolher os emolumentos para a baixa da averbação de penhora na matrícula do imóvel litigioso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular ao ID 19465479. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Não se desconhece que o artigo 14 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) dispõe que, diante dos atos praticados, os Oficiais do Registro deverão receber, a título de remuneração, os emolumentos fixados no respectivo Regimentos de Custas, que serão pagos pelo interessado no ato de requerimento ou no momento da apresentação do título. Ocorre que, in casu, como relatado pelo próprio agravante, a arrematação do imóvel inscrito na matrícula no 298.156 (3o Ofício de Registro de Imóveis do DF) deu-se em processo diverso, qual seja, o cumprimento de sentença n. 0703665-81.2018.8.07.0001, manejado por Walmir de Gois Nery Filho em face do ora agravante (ID 19465478), tendo como arrematante a Sra. Rachel Camelo Vieira. Logo, resta inviável imputar, no presente feito, obrigação a terceiro que sequer participou da lide, de modo que, a princípio, a r. decisão agravada mostra-se correta. Ora, na espécie, não obstante ter sido o requerimento de penhora realizado no interesse do credor, consoante frisa o recorrente, essa medida decorreu do não cumprimento da sua obrigação no momento oportuno, pelo que foi o devedor quem ensejou, a bem da verdade, à constrição realizada no imóvel, fato que não pode ser olvidado. A propósito, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Determinada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel do devedor, cabe a ele suportar as despesas cartorárias para o cancelamento da constrição. Essa circunstância decorre do fato de que o devedor, ao não cumprir espontaneamente a obrigação, deu causa ao manejo dos instrumentos expropriatórios, devendo assim arcar com os custos decorrentes. 2. É legítima a aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial nas hipóteses de não atendimento da determinação de baixa do gravame que recaiu sobre a matrícula do imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1093194, 07137575820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, impende consignar que o juízo a quo salientou que tais custos podem ser recolhidos por terceiro, para obter seu intento de forma mais rápida. Assim, caso o agravante entenda que não lhe incumbe suportar os emolumentos necessários para a baixa da penhora, deverá buscar, pelos meios processuais adequados, a transferência do encargo ou eventual ressarcimento junto ao terceiro, apontado como interessado, observados o devido contraditório e a ampla defesa. Nessa toada, porque ausente a probabilidade do direito invocado, a antecipação de tutela recursal deve ser indeferida. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Preclusa esta decisão, tendo em vista a parte agravada já ter apresentado contrarrazões, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora